Tribunal: TJBA
Processo: 8003681-16.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003681-16.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: LIZ ALVES COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIZ ALVES COSTA, RAMON RIBEIRO BRAGA

IMPETRADO: 2 Vara Criminal de Vitória da Conquista

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO POLICIAL REMETIDO AO JUÍZO SEM MANIFESTAÇÃO ACUSATÓRIA NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Fernando dos Santos Campos, preso preventivamente nos autos nº 8026783-55.2025.8.05.0274, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 19.12.2025, sob fundamento de indícios de autoria, materialidade delitiva e risco de reiteração delitiva em razão do histórico criminal do Paciente e condenação anterior por tráfico de drogas, transitada em julgado.

2. Os impetrantes requerem a revogação da custódia cautelar ao argumento de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que o inquérito policial foi remetido ao Juízo de origem em 05.01.2026 e encaminhado ao Ministério Público em 13.01.2026, sem que tenha havido, até o momento, manifestação acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva é legítima diante do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, quando o inquérito policial já foi remetido ao Ministério Público e não há justificativa idônea para a demora na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige observância estrita aos princípios da excepcionalidade e da duração razoável do processo, não podendo subsistir indefinidamente sem o avanço da persecução penal.

5. O art. 46 do Código de Processo Penal estabelece prazo para o oferecimento da denúncia quando o investigado se encontra preso, cuja extrapolação injustificada configura constrangimento ilegal. Na hipótese, o inquérito policial foi recebido no Juízo de origem em 05.01.2026 e enviado ao Ministério Público em 13.01.2026, para eventual oferecimento de denúncia. Portanto, a ausência de oferecimento da peça acusatória, sem justificativa plausível, evidencia demora incompatível com o regime de cautelaridade da prisão preventiva.

6. A quantidade de droga apreendida (
3 gramas de crack
) e a inexistência de pluralidade de investigados ou de diligências investigativas complexas indicam baixa complexidade do caso, afastando eventual justificativa para a demora na formação da culpa.

7. Embora o Paciente possua histórico criminal e condenação anterior por tráfico de drogas, tais circunstâncias não afastam a necessidade de observância das garantias processuais e dos prazos legais inerentes ao devido processo legal.

8. Reconhecido o constrangimento ilegal, mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. TESE DE JULGAMENTO

8. A manutenção da prisão preventiva sem oferecimento da denúncia dentro do prazo legal, quando ausente justificativa idônea para a demora, caracteriza excesso de prazo na formação da culpa e configura constrangimento ilegal, independente de antecedentes criminais ou condenação anterior, porquanto não afasta a obrigatoriedade de observância dos prazos processuais e das garantias do devido processo legal.

V. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido - ordem concedida parcialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 316, e Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8003681-16.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente
Fernando dos Santos Campos,
e como impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus,
conceder a ordem em parte
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,